Tribunal: TJSP
Processo: 2097366-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Homologação de acordo após a expedição do auto de arrematação – Ausência dos requisitos de invalidade do ato descritos no art. 903, § 1o do CPC – Juízo de retratação – Inadmissibilidade – Necessidade de garantir segurança jurídica ao arrematante de boa-fé – Eficácia da arrematação anteriormente ratificada pelo juízo a quo – Ineficácia do acordo formalizado entre

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Homologação de acordo após a expedição do auto de arrematação – Ausência dos requisitos de invalidade do ato descritos no art. 903, § 1o do CPC – Juízo de retratação – Inadmissibilidade – Necessidade de garantir segurança jurídica ao arrematante de boa-fé – Eficácia da arrematação anteriormente ratificada pelo juízo a quo – Ineficácia do acordo formalizado entre as partes após a expedição do auto de arrematação que se tornou perfeita, acabada e irretratável – Acordo ineficaz em relação ao arrematante - Precedentes deste Tribunal e do C. Superior Tribunal de Justiça – Decisão reformada – Recurso provido.